Tribunal: TJDFT
Processo: 0725022-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725022-15.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO VALADARES VERSIANI, RAQUEL MARTINS VERSIANI REPRESENTANTE LEGAL: ASSOCIACAO ESCOLA AMERICANA DE BRASILIA APELADO: ASSOCIACAO ESCOLA AMERICANA DE BRASILIA REPRESENTANTE LEGAL: ASSOCIACAO ESCOLA AMERICANA DE BRASILIA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCO ANTÔNIO VALADARES VERSIANI e RAQUEL MARTINS VERSIANI contra sentença proferida pela 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de ASSOCIAÇÃO ESCOLA AMERICANA DE BRASÍLIA, julgou improcedente o pedido de renovação da matrícula escolar para o ano 2020/2021 e procedente o pedido - em reconvenção - para condenar os autores ao pagamento das mensalidades em atraso. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo — guia de recolhimento e o comprovante de pagamento — nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). O art. 87, XIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT) determina que é atribuição do relator “analisar a regularidade do depósito, observando a guia de depósito aprovada pelo Tribunal”. O comprovante de recolhimento de preparo juntado aos autos (ID 41702419) consta os dizeres “em processo de autenticação”, o que impossibilita a verificação de autenticidade do pagamento. Intime-se os apelantes para, no prazo de 5 dias, juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo devidamente autenticado, sob pena de recolhimento em dobro. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator